Tribunal: TJBA
Processo: 8118233-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118233-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SÉRGIO LINS LIMA BRAGA FILHO

Advogado(s)
:
ANA PATRÍCIA GOIS DE ASSIS, MARCUS VINÍCIUS GUIMARÃES EMILIAVACCA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do Apelo nº 8118233-64.2021.8.05.0001, sob o argumento de omissão relevante. A
E
mbargante sustent
ou
que o acórdão impugnado não considerou decisão anterior, proferida no Agravo de Instrumento nº 8021373-33.2023.8.05.0000, que concedeu efeito suspensivo à
E
xecução
F
iscal relacionada ao mesmo Auto de Infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão
hostilizado
, ao desconsiderar decisão anterior,
prolatada
no Agravo de Instrumento nº 8021373-33.2023.8.05.0000 e, em caso positivo, determinar as consequências dessa omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

4. A omissão ocorre quando o Órgão Jurisdicional deixa de apreciar questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, conforme doutrina e jurisprudência pacífica.

5. No caso concreto, verifica-se que, antes da distribuição do Apelo nº 8118233-64.2021.8.05.0001, já havia sido proferida decisão no Agravo de Instrumento nº 8021373-33.2023.8.05.0000, concedendo efeito suspensivo à Execução Fiscal correlata, circunstância não analisada pelo acórdão.

6. Diante dessa omissão, impõe-se a declaração de nulidade do julgado e a redistribuição do feito à Relatora do Agravo de Instrumento nº 8021373-33.2023.8.05.0000, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 160 do Regimento Interno do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração acolhidos.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 930, parágrafo único; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 160.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos no caso apresentado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8118233-64.2021.8.05.0001
, nos quais figuram como Embargante
S
É
RGIO LINS LIMA BRAGA FILHO

e
Embargad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.